Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. PRAZO PARA DILIGÊNCIA. CUMPRIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.

2. Na presente hipótese foi concedido prazo para a demandante comprovar a indispensável constituição do devedor em mora, mas entanto a determinação foi cumprida apenas parcialmente. Por essa razão a questão atinente à juntada de documento para comprovação da constituição do devedor em mora foi acobertada pela preclusão. 2.1. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 2.2. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. 2.3. Assim, em que pese não ter transcorrido o prazo concedido pelo Juízo singular para a diligência aludida, não há irregularidade na extinção do processo, pois inadmissível novo peticionamento complementar, mesmo porque, com o cumprimento parcial da determinação, ocorreu a preclusão consumativa.

3. Quanto ao mais é importante destacar que na ação submetida ao procedimento especial previsto pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

6. Recurso conhecido e desprovido.